Tribunal: TJMT
Processo: 1004939-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1004939-28.2020.8.11.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Juarez Petrazzini
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo no 1000679-27.2019.811.0101 ajuizado por Juarez Petrazzini, deferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender a exigibilidade da multa arbitrada no valor de R$ 243.471,00 (duzentos e quarenta e três mil quatrocentos e setenta e um reais) em decorrência do auto de infração ambiental no 130873 (Processo administrativo no 143.101/2012), bem como todos os efeitos deles decorrentes, determinando a abstenção de inscrição da multa em dívida ativa, no prazo de 05 (cinco) dias.
Determinou, ainda, a expedição de certidão negativa de débitos com o Estado de Mato Grosso em nome do Agravado, caso não haja outros débitos em aberto, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Aduz, em síntese, que o Agravado ajuizou Ação Anulatória objetivando a declaração de nulidade do auto de infração no 130.873/2012, lavrado pela SEMA/MT em seu desfavor, em função da prática de infração administrativa ambiental, consistente em “desmatar, a corte raso, 243,4710 hectares de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente.
Afirma que as teses apresentadas pelo Agravado se resumem à alegada ilegitimidade passiva, pois as coordenadas apontadas pela SEMA/MT, incidiriam, na realidade, fora do perímetro de sua propriedade; a prescrição da pretensão punitiva estatal e a nulidade da lavratura do auto de infração, por ser o agente que a lavrou supostamente incompetente para tanto.
Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que o Magistrado Singular considerou que as coordenadas constantes do relatório técnico que subsidiou o auto de infração incidiram em área fora do perímetro da propriedade do Agravado, com base em documentação produzida de forma unilateral pelo Agravado.
Argumenta que, os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de legitimidade e veracidade que exigem prova inconcussa em contrário, sempre a cargo do interessado, para afastá-los, de forma que não se sustenta a alegação de que o desmate não ocorreu no interior da propriedade do Agravado, o que demandaria ampla dilação probatória a ser desenvolvida na fase de instrução.
Por essas razões, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É a síntese do necessário.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessário se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Compulsando os autos, observa-se que o Magistrado Singular concedeu o pedido de liminar, sob o fundamento de que o autor foi autuado pela requerida, por supostamente, desmatar a corte raso uma área de 243,4710 hectares, lavrando-se o Auto de Infração no 130.873/201, bem como que as coordenadas geográficas estampadas no auto de infração lavrado não coincidem com a propriedade rural do autor, uma vez que no LAU no 602706/2008 consta a coordenada no hemisfério sul E: 55:03:53,00 e N – 11:33:15,00, já no auto consta latitude S: 11:32:30,40 e longitude W: 55:01:23,66. Outrossim, os mapas da área demonstram claramente que o ponto apontado pela requerida como sendo o local da infração não está dentro do imóvel de propriedade do requerente.
Ressaltou, ainda, que o perigo da demora também está presente, considerando a possibilidade de atos constritivos decorrentes da execução da multa, bem como as restrições de direitos decorrentes do auto de infração em nome do autor.
Consignou, também, que, o autor menciona que já vem sofrendo prejuízos por não conseguir emitir CDA negativa em seu nome e necessita do seu nome limpo para gozar dos benefícios fiscais.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifico, prima facie, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida.
Isso porque, as alegações do Agravado exigem dilação probatória perante o Juízo singular, porquanto o Auto de Infração possui presunção iuris tantum de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental- SEMA/MT.
In casu, a multa aplicada ao Agravado se deu pelo fato de supostamente ter desmatado, a corte raso, 243,4710 hectares de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente.
Consta do Relatório Técnico no 00115/SUF/CFFUC/12 (ID no 32295967), que, no dia 15 do mês de fevereiro de 2012, em fiscalização no município de Cláudia/MT para atender ponto de desmate apontado pelo PRODES/2011, verificamos que o ponto no 14 trata-se de uma área já aberta e que foi efetuado desmate a corte raso para limpeza de juquira, sem autorização do órgão ambiental competente. Com o auxílio do GPS calculou-se uma área de 243,471ha de degradação ambiental. Consultando o sistema SIMLAM e protocolo da SEMA, constatamos que a propriedade em questão possui Licenciamento Ambiental Único – LAU tramitando na SEMA – Protocolo no 602706/2008 e não tem autorização para desmatamento, motivo pelo qual lavramos o Auto de Infração em nome do proprietário.
O referido relatório, consignou que as coordenadas geográficas são as seguintes: LAT (S) 11o 32’ 30,40” e LONG(W) 55o 01’23,66” e foi instruído com fotos da propriedade do Agravado.
O Agravado apresentou defesa administrativa, ocasião em que arguiu sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a área objeto da autuação está localizada fora do perímetro de sua propriedade, a qual foi rechaçada por meio da decisão administrativa em razão de os documentos apresentados não terem sido subscritos por Responsável Técnico com a devida apresentação de ART, in verbis:
(...) De acordo com a análise do presente processo, configuram-se: a materialidade e autoria da infração, o correto enquadramento legal e a devida notificação acerca do auto de infração, tendo sido assegurado ao Autuado o exercício da ampla defesa e do contraditório.
O Autuado foi devidamente notificado e apresentou defesa administrativa tempestiva (fls. 11 e seguintes).
Analisando as alegações do Autuado, não merece prosperar a argumentação no sentido da ilegitimidade passiva, pelo fato dos documentos apresentados não terem sido subscritos por Responsável Técnico com a devida apresentação de ART.
Assim sendo, os demais requerimentos da defesa não tem aplicabilidade, assim como, verificamos que os documentos trazidos pelo Autuado não são hábeis para desconstituir o Auto de Infração em análise.
Diante do exposto, é valido destacar que no presente caso, como o Autuado não trouxe provas que porventura pudessem macular a presunção de legitimidade e veracidade que reveste o auto de infração ora sob exame, entendemos que o mesmo deve ser mantido.
Nesse aspecto, observa-se, a priori, que os documentos apresentados pelo Agravado (Pedido de Licença Ambiental Única no 602706/2008 em que consta como coordenadas de sua propriedade hemisfério sul E: 55:03:53,00 e N – 11:33:15,00, as quais seriam diferentes do que consta do auto de infração latitude S: 11:32:30,40 e longitude W: 55:01:23,66) não são capazes por si só, de suspender em sede de antecipação de tutela, a sanção aplicada pelos Agentes de Fiscalização da Sema, uma vez que não há como se aferir de plano, sem maior instrução probatória a alegada ilegitimidade do Agravado.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - LIMINAR - AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA - PRELIMINAR - REJEITADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVANTE - NÃO COMPROVADA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1- Para a concessão de tutela provisória, é necessária a comprovação dos requisitos legais, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. 2- Não havendo lastro probatório suficiente à comprovação dos requisitos, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a liminar. 4- Preliminar rejeitada e recurso desprovido. (TJ-MG - AI: 10172170032301001 MG, Relator: Hilda Teixeira da Costa, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data de Publicação: 19/12/2018).
Desse modo, presente a relevância da fundamentação do Agravante, somada ao fundado receio de dano grave em razão da cautela que se deve ter em relação ao meio ambiente, o deferimento da pretensão é medida que se impõe.
Isso posto, concedo o efeito suspensivo postulado e determino a suspensão da decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau até o julgamento colegiado.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, solicitando-lhe as informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora